Tribunal: TJMT
Processo: 1021088-91.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL (ART. 40, §19) E LEIS COMPLEMENTARES DO ESTADO DE MATO GROSSO N.o 202/2004 E 555/2014. VERBAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Quanto à questão da prejudicial relativa à prescrição do direito do Requerente, ESMAEL MENDES NUNES, esta não se configura, uma vez que o mesmo apresentou requerimento administrativo em 9/4/2019 (id. 183395295), o que suspendeu o prazo prescricional. 2- É entendimento do Supremo Tribunal Federal de que os servidores militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos, sendo que o recebimento de abono de permanência não tem fundamento na Constituição Federal, sendo possível, somente quando houver previsão por lei infraconstitucional (STF – 2a T - ARE 1058688 AgR – rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI – j. 27/09/2019 - DJe-219 - 09-10-2019). 3. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. II – Não se aplica ao militar o abono de permanência devido aos servidores públicos civis. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019) ‘(...) pois, assim como quanto às condições para reforma, cabe à Lei Estadual dispor sobre estímulos para que o militar prolongue sua permanência em serviço, após reunir os requisitos para a inativação’. (ARE 1153519, Min. GILMAR MENDES, j. 19/08/2019, DJe-185, div. 23/08/2019 e pub. 26/08/2019). ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A Constituição é expressa quanto à aplicação “aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8o; do art. 40, § 9o; e do art. 142, §§ 2o e 3o, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3o, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores”. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. (STF – 1a T - RE 1222829 AgR rel. Min. ROBERTO BARROSO – j. 27/09/2019 - DJe-231 - PUBLIC 24-10-2019).” 4- No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.o 202, de 28 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar. Nesse sentido: “... Art. 3.o O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.o da Emenda Constitucional n.o 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1.o, II, da Constituição Federal. ...” 5- Os requisitos para a concessão da aposentadoria de servidores públicos militares são diferentes dos requisitos da aposentadoria voluntária comum, de forma que, ao regulamentar a aposentadoria especial dos militares, o Estado de Mato Grosso, na Lei Complementar n° 555/2014, assim estabeleceu: “... Art. 147 O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada: I - com subsídio integral: a) se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço; b) se do sexo feminino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço. II - com subsídio proporcional: a) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço; b) se do sexo feminino, quando contar com 20 (vinte) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço. ...” 6. O abono de permanência está previsto no §19, do artigo 40, da Constituição Federal. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito do Reclamante ao recebimento do abono de permanência. 7. Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal: “Ementa: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DIREITO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 202/2004. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar n. 202/2004, que dispõe a contribuição previdenciária e dá outras providências, prevê a concessão do abono permanência aos servidores civis e militares. 2. Hipótese dos autos em que os servidores públicos demonstraram o preenchimento dos requisitos legais, motivo por que a sentença comporta reforma. 3. Recurso conhecido e provido.” (TJMT – 2a TR – RI no 1001870-16.2019.8.11.0002 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 12/12/2023 - DJE 15/12/2023); “Ementa: ECURSO INOMINADO - POLICIAIS MILITARES - TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.o 202/2004 - VERBAS DEVIDAS - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.o 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO QUANTO A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO ARGUIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal. 2. O Supremo Tribunal Federal permite o pagamento de abono de permanência aos Policiais Militares quando houver previsão por lei infraconstitucional. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019). 3. Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.o 202/2004 em seu artigo 3° dispõe: “O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.o da Emenda Constitucional n.o 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1.o, II, da Constituição Federal”. 4. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito do reclamante ao recebimento do abono de permanência. 5. Adequação, de ofício, dos consectários legais (Temas 810/STF, 905/STJ e EC no 113/2021) por ser matéria de ordem pública. 6. Sentença retificada de ofício quanto a matéria de ordem pública não arguida. 7. Recurso conhecido e improvido.” (TJMT – 2a TR – RI no 1000916-16.2023.8.11.0006 – rela. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 23/11/2023 - DJE 24/11/2023); “Ementa: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - POLICIAL MILITAR - TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.o 202/2004 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito da reclamante ao recebimento do abono de permanência 2. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.o 202, de 28/12/2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar. 3. Em se tratando de Policial Militar, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional; entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019). 4. Os reclamantes fazem jus ao recebimento do benefício do abono permanência pleiteado. 5. Por fim, os reclamantes fazem jus ao recebimento das férias proporcionais ao período do abono permanência, as quais não foram usufruídas, conforme determinado na sentença. 6. Recurso conhecido e improvido.” (TJMT – 3a TR – RI no 1021237-87.2023.8.11.0001 – rela. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 14/11/2023 - DJE 16/11/2023). 8- Nos termos do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não se tratando de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público. 9- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 10- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. 11- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 12- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021088-91.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ALBENICIO DE SOUZA - CPF: 429.232.121-34 (RECORRIDO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESMAEL MENDES NUNES - CPF: 474.808.071-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024